Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0705459-43.2018.8.07.0000 IMPETRANTE: DENISE DA SILVA MACHADO RABELO, ELISANGELA MARIANO FERREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso ordinário em mandado de segurança (RMS 67691/DF) interposto por DENISE DA SILVA MACHADO RABELO E OUTRA, e considerando o decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357 (Tema 864), determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos (ID 33749762). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese o comando proveniente da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no precedente do Tema 864, definiu-se orientação sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos quando presentes a dotação na Lei Orçamentária Anual e a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao passo que, nestes autos, cuida-se de implementação da última parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.190/2013 (Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 864. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019